Tribunal: TRF3
Processo: 0000432-25.2018.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2004-09-22

Ementa:
ementar 118/2005, aplica-se o entendimento até então consagrado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o prazo prescricional para restituição dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação ocorre em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais cinco anos contados da homologação tácita - tese dos "cinco mais cinco" (Embargos de Divergência em RESP n.o 435.835/SC - 2003/0037960-2) e, às ações ajuizadas após 09 de junho de 2005, aplica-se o prazo prescricional quinquenal. 11. Considerando a sucumbência mínima da parte impetrante, condeno a União a arcar com as custas adiantadas pela parte impetrante. 12. Recurso da parte impetrante parcialmente provido, para declarar a inexigibilidade auxílio alimentação pago em pecúnia e condenar a União a arcar com metade das custas adiantadas pela parte autora. Recurso da União e à remessa oficial parcialmente provido, para reconhecer a impossibilidade de compensação do montante indevidamente recolhido, ante a ausência de previsão legal, nos termos explicitados no

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000432-25.2018.4.03.6125
RELATOR:
Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
APELANTE: I C B C - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, I C B C - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000432-25.2018.4.03.6125
RELATOR:
Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
APELANTE: I C B C - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, I C B C - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Advogado do(a) APELADO: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator)
: Trata-se de recursos de apelações interpostos por I C B C - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e pela União Federal contra sentença que, em sede de embargos que opôs em face da execução fiscal de valores previdenciários lhe movida pela Fazenda Pública, objetivando o reconhecimento da impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verba de natureza indenizatória atinente a aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, adicional de horas extra, auxílio acidente/doença, vale transporte e auxilio alimentação pago em pecúnia, inconstitucionalidade da contribuição incidente sobrea valores pagos à cooperativa de trabalho e inconstitucionalidade da contribuição destinada ao Sebrae, Incra sobre a falha de salários (EC no 33) e inconstitucionalidade do encargos legal em relação ao CPC/2015,
julgou-os parcialmente procedente,
extinguindo o processo nos termos do art. 487, I do CPC atual, para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre terço de férias, aviso prévio indenizado, pagamento que nos quinzes dias que antecedem o auxílio acidente ou doença e o vale transporte pago em pecúnia.

Por fim, deixou de condenar a embargante em honorários advocatícios, ante a cobrança do encargo previsto no DL no 1.025/69.

Apelante:
alega que os pagamentos feitos a título de hora extra, auxílio alimentação pago em pecúnia tem natureza indenizatória não passíveis de incidência de contribuição previdenciária.

Alega, ainda, a inconstitucionalidade de incidência de contribuições sobre os pagamentos feitos a cooperativa de trabalho, bem como da incidência do Sebrae e Incra sobre folha de salários( EC no 33).

Por fim, alega ilegalidade do encargo leal em razão do CPC/2015.

Apelante:
alega que a executada não comprovou, nos autos, mediante memória da cálculo do valor que entende devido, que o título exequendo contempla contribuição previdenciária sobre os pagamentos feitos a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, nos 15 (quinze) dias que antecedem o auxílio-doença/acidente e vale-transporte em pecúnia, sustentando constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias.

Com contrarrazões.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000432-25.2018.4.03.6125

RELATOR:
Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: I C B C - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, I C B C - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):
A certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e preenche todos os requisitos necessários para a execução de título, quais sejam: a certeza, liquidez e exigibilidade.

A teor do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80, combinado com o art. 202, do CTN, a certidão de dívida ativa contém os requisitos ali presentes, que são os elementos necessários para que o contribuinte tenha oportunidade de defesa, em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Dessa forma, o ônus processual de ilidir a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, nos termos do art. 204 do CTN combinado com o art. 3o, da LEF, é do executado, através dos meios processuais cabíveis, demonstrando,
por meio de prova inequívoca
, que título executivo contempla contribuição previdenciária sobre os pagamentos feitos a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, nos 15 (quinze) dias que antecedem o auxílio-doença/acidente e vale-transporte em pecúnia.

Neste sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DE SÓCIO INDICADO NA CDA. PROVA DA QUALIDADE DE SÓCIO-ERENTE, DIRETOR OU ADMINISTRADOR PELO EXEQÜENTE. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA DA CDA FORMULADA COM BASE NOS DADOS CONSTANTES DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA.

É consabido que os representantes legais da empresa são apontados no respectivo contrato ou estatuto pelos próprios sócios da pessoa jurídica e, se a eles se deve a assunção da responsabilidade, é exigir-se em demasia que haja inversão do ônus probatório, pois basta à Fazenda indicar na CDA as pessoas físicas constantes do ato constitutivo da empresa, cabendo-lhes a demonstração de dirimentes ou excludentes das hipóteses previstas no inciso III do art. 135 do CTN.

A certidão da dívida ativa, sabem-no todos, goza de presunção júris tantum de liqüidez e certeza. "A certeza diz com os sujeitos da relação jurídica (credor e devedor), bem como com a natureza do direito (direito de crédito) e o objeto devido (pecúnia)" (in Código Tributário Nacional comentado. São Paulo: RT, 1999, p. 786), podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite, nos termos do parágrafo único do artigo 204 do CTN, reproduzido no artigo 3o da Lei n. 6.830/80, e não deve o magistrado impor ao exeqüente gravame não-contemplado pela legislação de regência.

Recurso especial provido, para determinar a citação do co-responsável e o prosseguimento do processo.

(STJ, Resp 544442, 2a Turma, rel. Min. Franciulli Neto, DJ 02-05-2005, pág. 281)

No caso, não resta comprovado, inequivocamente, que o título não preenche os requisitos legais.

Consigno que a CDA que embasa a execução apresenta todos os requisitos determinados pelo art. 2o, § 5o, I a VI da Lei 6.830/80, inclusive o valor originário do débito, o período e o fundamento legal da dívida e dos consectários, bem como o número do processo administrativo, os quais são suficientes para proporcionar a defesa da contribuinte.

Não se deve declarar a nulidade da CDA, mesmo que ausente um de seus requisitos legais, quando a falha pode ser suprida através de outros elementos constantes dos autos.

Além disso, a lei não exige que a certidão de dívida ativa traga detalhadamente o fato gerador da dívida exequenda. Para sua validade, basta mera referência ao número do processo de apuração do crédito. A propósito:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA AFASTADA. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. As certidões de dívida ativa que embasam a execução encontram-se formalmente perfeitas, delas constando todos os requisitos previstos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2°, §§5° e 6°, da Lei n° 6.830/1980. 2. Encontram-se indicados o fundamento legal, a forma de cálculo dos juros, com expressa menção dos dispositivos legais aplicáveis, não sendo exigível que ela venha acompanhada do detalhamento do fato gerador, já que a lei permite a simples referência do número do processo administrativo ou auto de infração no qual apurada a dívida. Precedentes. 3. É vazia é a alegação da agravante de incerteza quanto à origem do débito, porquanto as certidões de dívida ativa que embasam a execução foram originadas dos procedimentos administrativos no 353453374 e 353453366.
4. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca da constitucionalidade da cobrança das contribuições ao SESI, SENAI, SESC, SENAC e SEBRAE (AI 518.082 ED/SC, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 17.05.2005; AI 622.981 AgRg/SP, 2a Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 22.05.2007). 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a contribuição ao SEBRAE configura intervenção no domínio econômico, sendo exigível independentemente do porte dos contribuintes que se sujeitam ao "Sistema S" (AgRg no Ag no 600.795/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.12.2006). 6. Agravo legal improvido.”

(TRF3, AI no 519598, 1a Turma, rel. Hélio Nogueira, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/07/2016)

Os argumentos articuladas nos autos pela contribuinte diz respeito a exigência de contribuição previdenciária sobre verba indenizatória.

Como a Certidão de Dívida Ativa não propicia saber, de pronto, se há ou não exigência de tributo sobre tais valores, caberia à executada demonstrar autos quais cifras decorrem de contribuição previdenciária sobre verba indenizatórias e quais não decorrem.

Não alegar de forma genérica a exigência de contribuição previdenciária sobre tais pagamentos sem qualquer comprovação, mormente pela presunção de exequibilidade do título.

No entanto, a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os pagamentos feitos a título de terço constitucional férias aos empregados da contribuinte tinha amparo jurídico na jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, inclusive no posicionamento da 1a Seção daquela Corte que é no sentido de que os valores pagos a este título têm natureza indenizatória. A propósito:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A Primeira Seção, ao apreciar a Petição 7.296/PE (Rel. Min. Eliana Calmon), acolheu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência para afastar a cobrança de Contribuição Previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 2. Entendimento que se aplica inclusive aos empregados celetistas contratados por empresas privadas. (AgRg no EREsp 957.719/SC, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ de 16/11/2010). 3. Agravo Regimental não provido.”

( STJ, AGA no 1358108, 1a Seção, rel. Benedito Gonçalves, DJE 11-02-2011)

Ocorre que em Sessão Plenária Virtual realizado em agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 985 submetido a repercussão, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela União Federal, para reconhece a constitucionalidade e legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos feitos a título de terço constitucional de férias.

Sendo assim, curvo-me ao entendimento assentado pela Corte Suprema sobre a questão, reconhecendo o direito exequendo de exigir contribuição previdenciária sobre os pagamentos feitos a titulo de terço constitucional de férias.

APELO PARTICULAR:

HORA EXTRA

É pacifico no âmbito desta E. 2a Turma, que a hora extra se constitui em base de cálculo de contribuição previdenciária, já que possuem natureza remuneratória. A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL, SAT/RAT E ENTIDADES TERCEIRAS) SOBRE AS VERBAS PAGAS AOS EMPREGADOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIAS GOZADAS, SALÁRIO-MATERNIDADE, HORAS EXTRAS E SEU ADICIONAL, HORAS IN ITINERE, ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E SUA MÉDIA, 13o SALÁRIO, AJUDA DE CUSTO, BÔNUS, PRÊMIOS E ABONOS PAGOS EM PECÚNIA. COMPENSAÇÃO. I - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença e aviso prévio indenizado não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. O adicional de 1/3 constitucional de férias também não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias por constituir verba que detém natureza indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte. II -
É devida a contribuição sobre
férias gozadas, salário-maternidade,
horas extras e seu adicional
, horas in itinere, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, descanso semanal remunerado e sua média, 13o salário, ajuda de custo, bônus, prêmios e abonos pagos em pecúnia,
o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessas verbas
. Precedentes. III - Direito à compensação com a ressalva estabelecida no art. 26, § único, da Lei n.o 11.457/07. Precedentes. IV - Recursos e remessa oficial desprovidos..”

( TRF3, A. M. S. no 353, 2a Turma, rel. Peixoto Júnior e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/01/2017)

Assim, a hora extra e seu adicional são base de cálculo da contribuição previdenciária.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA

A jurisprudência daquela Corte Superior é assente no sentido de que, independentemente de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, o fornecimento
in natura
de alimentação pela empregadora não é passível de sofrer a incidência de contribuição previdenciária. Por outro lado, o pagamento do auxílio-alimentação em pecúnia e com habitualidade, sem a observância do regramento previsto pela Lei no 6.321/76, caracterizará verba de natureza salarial que, portanto, deverá integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, consoante corrobora o seguinte aresto da 1a Seção daquela Colenda Corte Superior:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.

1. O pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.

2. Ao revés, quando o auxílio alimentação é pago em dinheiro ou seu valor creditado em conta-corrente, como na hipótese dos autos, em caráter habitual e remuneratório, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

3. Embargos de divergência conhecidos e improvidos.”

(STJ, 1a Seção, ERESP - EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL - 603509/CE, Processo no 200400940278, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Julgado em 22/09/2004, DJ DATA:08/11/2004 PG:00159)

O entendimento jurisprudencial acima explicitado atinente ao auxílio alimentação até então não foi alterado. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ITENS DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO ANTES DA OBTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. VALE TRANSPORTE EM PECÚNIA.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (PAGO EM PECÚNIA)
. FÉRIAS INDENIZADAS. ADICIONAL DE CAIXA. FALTAS JUSTIFICADAS. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. REMESSA OFICIAL E RECURSOS DE APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E DA IMPETRANTE A PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Em relação ao terço constitucional de férias previsto no artigo 7o, inciso XVII da Constituição Federal, constitui vantagem transitória que não se incorpora aos proventos e, por isso, não deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme entendimento firmado no Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A verba recebida pelo empregado a título de aviso prévio indenizado não é pagamento habitual, nem mesmo retribuição pelo seu trabalho, mas indenização imposta ao empregador que o demitiu sem observar o prazo de aviso, sobre ela não podendo incidir a contribuição previdenciária. Precedentes. 3. Os pagamentos efetuados nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado doente ou acidentado antes da obtenção do auxílio-doença, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não possuem natureza remuneratória, sobre eles não podendo incidir a contribuição previdenciária. 4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, concluíram ser inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale - transporte pago em pecúnia, já que, qualquer que seja a forma de pagamento, detém natureza indenizatória.
5. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente a parcela "in natura" não integra o salário-de- contribuição, independentemente de inscrição no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT, razão pela qual o valor pago em dinheiro ou através de vales e com habitualidade, o auxílio - alimentação tem caráter remuneratório, devendo sobre ele incidir a contribuição previdenciária.
6. Não integram o salário-de- contribuição os pagamentos a título de férias indenizadas ou férias não gozadas, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como o abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da mesma lei, em face do disposto no artigo 28, parágrafo 9o, alínea "d" e "e", da Lei no 8212/91. Nesse sentido, a Egrégia Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os valores pagos a título de conversão em pecúnia de férias não gozadas ou de férias proporcionais, em virtude de rescisão de contrato, têm natureza indenizatória (REsp no 782646 / PR, 1a Turma, Relator Teori Albino Zavascki, DJ 06/12/2005, pág. 251; AgRg no REsp no 1018422 / SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 13/05/2009), sendo indevida, portanto, a incidência da contribuição previdenciária. 7. Quanto à questão do adicional de caixa, ha entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal verba tem natureza remuneratória, estando sujeito à incidência da contribuição previdenciária. 8. Há incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos a título de faltas abonadas /justificadas por possuir natureza remuneratória, vez que, ainda que não haja trabalhado realizado, o vínculo empregatício permanece intacto. 9. Mesmo não incidindo contribuição ao FGTS sobre os pagamentos efetuados nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado antes da obtenção do auxílio-doença, e a título de terço constitucional de férias, vale-transporte em pecúnia, aviso prévio indenizado e faltas abonadas ou justificadas, não reconhece à impetrante direito à compensação, ante a ausência de previsão legal, nem mesmo a restituição de tais valores, em face da inadequação da via processual eleita. 10. No que tange à prescrição, às ações ajuizadas anteriormente a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, aplica-se o entendimento até então consagrado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o prazo prescricional para restituição dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação ocorre em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais cinco anos contados da homologação tácita - tese dos "cinco mais cinco" (Embargos de Divergência em RESP n.o 435.835/SC - 2003/0037960-2) e, às ações ajuizadas após 09 de junho de 2005, aplica-se o prazo prescricional quinquenal. 11. Considerando a sucumbência mínima da parte impetrante, condeno a União a arcar com as custas adiantadas pela parte impetrante. 12. Recurso da parte impetrante parcialmente provido, para declarar a inexigibilidade auxílio alimentação pago em pecúnia e condenar a União a arcar com metade das custas adiantadas pela parte autora. Recurso da União e à remessa oficial parcialmente provido, para reconhecer a impossibilidade de compensação do montante indevidamente recolhido, ante a ausência de previsão legal, nos termos explicitados no voto.”

( TRF3, A.M.S no 341901, 5a Turma, rel. Paulo Fontes, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/09/2015 )

CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVA

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE no 595.838 reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/91.

Entretanto, conforme mencionado pela sentença, não consta na Certidão de Dívida Ativa cobrança de contribuição de 15% sobre o valor bruto na nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, prevista no inciso V do art. 22 da Le 8.212/91. A propósito:

“ILEGALIDADES. ÔNUS DO EMBARGANTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA, AO SEBARAE E AO SAT. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÁO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERNAÇOS POR COOPERATIVA E SOBRE A REMUNEIRAÇÃO DE AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA NAS COAS EM QUESTÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. AUSÉNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA SOBRE VERBAS DO SALÁRIO DE NATUREZA INDENIZATóRIA ( .) 5, Não consta na descrição das CIAs ns 40.105.196-0 e 40.105.195-1 (fis. 79185 e 87191) a cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de autônomos, nos termos da LC 84/96, tampouco da contribuição de quinze Por cento sobre o valor, bruto da nota fiscal ou fatura de seviços Prestados por cooperados por intemédio de cooperativas de trabalho, Prevista no inciso [V do artigo 22 da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 9.87611999. Desse modo, resta preludicada a alegação de ilegalidade dessas contribuições
( )
9, Apelação desprovida, Honorários majorados",

( TRF3, ApCiv 0001125-90.2019. 403. 9999, 1a TURMA, rel. Hélio Nogueira, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 12/07/2019)

INCRA

A contribuição ao INCRA não ostenta vício de inconstitucionalidade, quer seja considerada imposto ou contribuição social, tendo em vista que foi consolidada via lei complementar, com amparo no artigo 21, § 2o, I, da Constituição Federal de 1967, tanto na redação da Emenda Constitucional no 1, de 1969, como na de no 08, de 1977, e pelo artigo 18, § 5o, da mesma Constituição. Aquele autorizava a União a instituir contribuições previdenciárias e ao Poder Executivo alterar suas alíquotas ou as bases de cálculo nos limites e condições estabelecidos em lei. Este autorizava a União a instituir outros impostos que não tivessem a mesma base de cálculo e fato gerador dos previstos na Constituição, tratando-se do exercício da denominada competência residual para instituir outros tributos, que sempre foi atribuída à União.

Neste passo, é de fundamental importância a análise do § 4o, do art. 6o, da Lei 2.613, de 23 de setembro de 1955:

“Art. 6. (...)

§ 4o. A contribuição devida por
todos os empregadores
aos institutos e caixas de aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por cento) sôbre o total dos salários pagos e destinados ao serviço social rural, ao qual será diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores (grifei).

O diploma legal em apreço definiu de modo claro o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota da aludida contribuição, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento da exação a “
todos os empregadores
”, determinando como fato gerador
a contratação e o emprego de pessoas
, independente da atividade que irão desenvolver ou dos objetivos sociais do empregador, uma vez que a lei se dirigiu a “
todos
”, bem como a base de cálculo e a alíquota que foram definidas respectivamente como “
o total dos salários pagos
” e “
0,3%
”, prescrições que não trazem dificuldades de intepretação.

Noutro passo, nem se cogita que haveria necessidade de relação de empregado entre contribuinte e empregado para legitimar a contribuição social em tela, uma vez que o art. 158, XVI da Constituição de 1969, denotando caráter solidário da exação, determinava que a previdência social seria financiada mediante contribuição da
União, do empregador e do empregado
,
in vebis:

“Art 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria, de sua condição social:

XVI - previdência social, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado, para seguro-desemprego, proteção da maternidade e, nos casos de doença, velhice, invalidez e morte”

Evidentemente, o texto constitucional aludiu a empregador e empregado de forma genérica, sem fazer alusão a qualquer espécie de vínculo entre eles, nada impedindo que empregador urbano contribua para o INCRA. Ademais, essa solidariedade foi ratificada pelo artigo 195 da Constituição Federal de 1988, ao determinar que a Seguridade Social será financiada por todos.

Sobre a natureza solidária da contribuição em tela, esta Corte já se pronunciou sobre o assunto no seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO FUNRURAL E AO INCRA - EMPRESA URBANA – OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO - SUPRESSÃO DO ADICIONAL AO INCRA A PARTIR DESETEMBRO DE 1989 - ART. 3o, § 1o, DA LEI 7787/89 -CONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL AO INCRA APÓS O ADVENTO DA CARTA DE 1988 - COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI 8383/91 - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO INCRA E DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA COMO INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDOS - RECURSO DA IMPETRANTE PREJUDICADO.

1. Sob a égide da Constituição Federal de 1967, os adicionais de contribuição ao FUNRURAL e ao INCRA tinha natureza jurídica de tributo, porém, com a vigência da Ementa Constitucional 08/77, os referidos adicionais perderam o caráter tributário.

2. Ao instituir os adicionais de contribuição ao FUNRURAL e ao INCRA, visando custear o PRORURAL e Reforma Agrária, respectivamente, criou a União Federal, para os empregadores urbanos, a obrigação de efetuar o recolhimento. Sempre existiu

previsão legal para a obrigação em debate e, da leitura de toda essa legislação, não consta qualquer comando que autorize a exclusão das empresas urbanas do custeio da Previdência Rural e da Reforma Agrária.

3. A referida exigência está firmemente calcada no princípio da solidariedade social, motivo pelo qual não há que se falar em violação a princípios tributários ou a necessidade de contra-prestação laboral, ainda que de forma indireta. E a atual Constituição Federal, em seu artigo 195, cristalizou a idéia de que a seguridade social deve ser financiada por toda sociedade, desvinculando a contribuição de qualquer contra-prestação.

4. O adicional ao FUNRURAL deixou de ser exigido, a partir de 01/09/89, em face do disposto no § 1o do art. 3o da Lei 7787/89, que suprimiu a contribuição para o PRORURAL. No caso, considerando que o alegado crédito decorrente do recolhimento indevido do adicional ao FUNRURAL refere-se aos meses de dezembro de 2003 a abril de 2005, como se vê da planilha de fls. 209/211, é de se declarar a sua inexigibilidade.

5. A Lei 7787/89 não suprimiu o adicional ao INCRA, vez que este não integra a contribuição para o PRORURAL. Também não foi suprimido pela Lei 8212/91, porque, não obstante a lei deixe de fazer menção ao referido adicional, não pode tal omissão ser interpretada como revogação de dispositivo legal constante de espécie legislativa diversa, especial e anterior. Aliás, o art. 94 da referida lei, ao determinar que o INSS poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do montante arrecadado, contribuição criada por lei devida a terceiro, desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, acabou confirmando a permanência da exigibilidade do adicional em questão.

6. Não obstante o reconhecimento da inexigibilidade do adicional ao FUNRURAL nos meses de dezembro de 2003 a abril de 2005, a procedência parcial do pedido se impõe, por ser incabível, no caso, a compensação na forma do art. 66 da Lei 8383/91, que se aplica, exclusivamente, à compensação de contribuições de natureza tributária com tributos da mesma espécie.

7. Recursos do INCRA e da UNIÃO e remessa oficial, tida como interposta, parcialmente providos. Recurso da impetrante prejudicado.”

(TRF3, AMS No 200561200041665/SP, 5a Turma, Relatora Juíza Ramza Tartuce, DJU 31-01-07, pág. 405)

Assim, o adicional de 2,6% elevado pela Lei Complementar no11/71 e destinado ao custeio do INCRA é constitucional e legalmente exigível, tendo em vista que a base de cálculo e a sujeição passiva continuam sendo as mesmas previstas na Lei 2.613/55, que deu origem à exação em tela.

Neste sentido, já se manifestou a Sexta Turma deste Egrégio Tribunal. A propósito:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 195, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.

1. A contribuição ao INCRA pode ser exigida das empresas urbanas, como ocorre desde a sua instituição pela Lei n.o 2.613/55, quando era destinada ao Serviço Social Rural.

2. Atualmente, a contribuição é devida nos termos do Decreto-Lei n.o 1.146/70 e da Lei Complementar n.o 11/71, que elevou o adicional para 2,6%, sendo que 2,4% foram destinados ao FUNRURAL e o restante 0,2% ao INCRA. A base de cálculo da contribuição permaneceu a mesma, bem como a sujeição passiva do tributo – todos os empregadores, incluindo as empresas urbanas e rurais -, conforme dispunha a Lei n.o 2.613/55, que deu origem à contribuição em questão.

3. A Lei n.o 7.787/89 suprimiu somente a contribuição ao FUNRURAL (art. 3.o, § 1.o), enquanto que a Lei n.o 8.212/91, editada com o objetivo de regulamentar o Plano de Custeio da Seguridade Social, não dispôs acerca da contribuição ao INCRA, não interferindo em sua arrecadação pelo INSS, que figura como mero órgão arrecadador, sendo a receita destinada à autarquia agrária.

4. Tratando-se de contribuição social, em razão de sua finalidade, deve obediência ao art. 195, da Constituição Federal, que cuida do princípio da solidariedade, ao determinar que A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

5. Apelação improvida”

(TRF3, AMS No 200161000264562/SP, 6a Turma, Relatora Juíza Consuelo Yoshida, DJU 17-11-2006, pág. 499)

SEBRAE

Esta questão restou pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do STF no sentido de que todas as empresas de quaisquer porte estão obrigadas a contribuir para o Sesc, Senac, Sesi, Senai, Sest e Senat também o são contribuintes do adicional SEBRAE conforme se observa no seguinte julgado independentemente de quaisquer referibilidade. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. TRIBUNAL A QUO RECONHECE QUE A EMPRESA NÃO SE ENQUADRA NOS GRUPOS DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 07/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que as empresas prestadoras de serviços estão incluídas entre as que devem recolher Contribuição para o SESC e para o SENAC, porquanto enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio, conforme a classificação do art. 577, da CLT.

2. A Contribuição ao SEBRAE, consoante jurisprudência do STF e do STJ, constitui Tributo de intervenção no domínio econômico (CF, art. 149) e, por isso, é exigível de todos aqueles que se sujeitam às contribuições ao SESC, SESI, SENAC e SENAI, independentemente do porte econômico, porquanto não vinculada a eventual contraprestação dessa entidade.

3. In
casu, o Tribunal a quo entendeu que as atividades realizadas pela agravada "não estão abrangidas em nenhum dos grupos da Confederação Nacional do Comércio, previstos no quadro anexo ao art. 577 da CLT, não restando, então, perfectibilizados os elementos essenciais da obrigação tributária, previstos na norma" (fls. 75v-76).

4. Para rever esse entendimento, importaria nova incursão no campo fático-probatório dos autos, o que esbarra no enunciado da Súmula 07 desta Corte.

5. Agravo Regimental não provido.”

( STJ, AGRAGA no 804754, 2a Turma, rel. Herman Benjamin, DJE 17-10-2008)

A jurisprudência dos tribunais pátrios firmaram entendimento no sentido de que as contribuições sociais destinadas a terceiros foram recepcionadas pela CF/88 como de intervenção no domínio econômico, o que dispensa contrapartida específica, Dessa forma, é patente que não há inconstitucionalidade da contribuição SEBRAE enquanto for constitucional as contribuições SESC, SESI, SENAC e SENAI.

A repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal atinente às contribuições acima não determinou a suspensão dos processos em curso.

A base de cálculo das contribuições destinados a terceiros não se restringe às aquelas previstas no art. 149, § 2o, III, “a” da CF/88, pois o teor de dada norma constitucional da margem ao legislador infraconstitucional eleger outras bases de incidência de dadas contribuições, inclusive a folha de salários, conforme entende a jurisprudência desta Corte. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO SAT/RAT E DAS CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIRO. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Com efeito, o v. acórdão apreciou de maneira suficiente a questão da natureza indenizatória da verba trabalhista paga a título de terço constitucional de férias, concluindo pela impossibilidade da incidência das contribuições previdenciárias na espécie. 2. O acórdão de fato restou omisso quanto à possibilidade ou impossibilidade de se incluir o aviso prévio indenizado na base de cálculo das contribuições ao SAT/RAT e das contribuições de terceiro, razão pela qual passe-se a enfrentar o tema. 3. No que diz respeito ao aviso prévio, imperioso recordar que consiste na comunicação feita pelo empregador ou pelo empregado à parte contrária, com a antecedência prevista em lei, de sua intenção de rescindir o contrato de trabalho. Na hipótese em que o empregador não respeitar essa antecedência, o empregado receberá os "salários correspondentes ao prazo do aviso", na exata dicção da CLT. 4. A natureza desse valor recebido pelo empregado - aviso prévio indenizado -, todavia, não é salarial, já que não é pago em retribuição ao trabalho prestado ao empregador e sim como ressarcimento pelo não gozo de um direito concedido pela lei de, mesmo sabendo da demissão, ainda trabalhar na empresa por um período e receber por isso.
As contribuições destinadas ao SAT/RAT e a terceiros possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista no inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212/91, daí porque, em relação a elas, deve-se adotar a mesma orientação aplicada às contribuições patronais
. 5. Não há que se falar em reconhecimento indireto da inconstitucionalidade dos dispositivos referidos pela embargante por parte do acórdão embargado e, por via de consequência, em afronta à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que o acórdão limitou-se a analisar o caráter remuneratório ou indenizatório da verba elencada pela apelante, isto é, a definir o sentido e alcance das normas definidoras dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, e não a reconhecer a sua invalidade ou nulidade do ponto de vista jurídico-constitucional. 6. No que toca à pendência de recursos cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, razão mais uma vez não assiste à embargante. A repercussão geral reconhecida no RE no 565.160, sobre o alcance do termo "folha de salários", foi julgada em sessão de 29.03.2017, fixando a tese de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à EC no 20/1998. Ora, o precedente indicado em nada altera o entendimento já esposado, na medida em que as verbas tratadas no presente recurso não se revestem de caráter habitual, de modo que a decisão proferida não contraria a orientação firmada pelo Tribunal Superior. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(TRF3, ApCiv no 2292163, 1a Turma, rel. Wilson Zauhi e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/08/2018)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. I. No caso dos autos, cumpre ressaltar que a contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. II. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição. III. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa
.
IV. No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei no 9.424/96 (salário-educação) e Lei no 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei no 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias. V. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei no 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei no 11.457/2007, nos artigos 2o e 3o.
VI. As verbas pagas a título de férias gozadas, salário-maternidade, licença paternidade e faltas abonadas apresentam caráter salarial e, portanto, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias. VII. Apelação da parte impetrante improvida. Remessa oficial e apelação da União Federal providas
.”

(TRF3, ApCiv no 370494, 1a Turma, rel. Valdeci dos Santos, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2018)

Sendo assim, não é inconstitucional a incidência da contribuição destinada a terceiros sobre a folha de salários.

DL 1.025/69

A aplicação do Decreto-Lei 1.025/69 não decorre da sucumbência, mas sim remunera o trabalho do procurador que ajuizou a execução fiscal de créditos destinados à União Federal, bem como as despesas geradas com a arrecadação dos tributos não recolhido pelo contribuinte. Além disso, o encargo, nos moldes do referido decreto substitui os honorários advocatícios devidos nos embargos executórios. A propósito:

“
EMEN: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PARCELAMENTO DA LEI N. 11.941/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO LIMITADA ÀS AÇÕES NAS QUAIS SE BUSQUE O REESTABELECIMENTO DA OPÇÃO OU REINCLUSÃO EM OUTROS PARCELAMENTOS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
ENCARGO
DO
DL
N. 1.025/69 NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO NOS EMBARGOS. SÚMULA N. 168 DO EX-TFR E RESP N. 1.143.320/RS, JULGADO NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. 1. A Corte Especial, ao julgar o AgRg nos EDcl nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.009.559/SP (Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 8.3.2010), decidiu que a Lei 11.941/2009, no § 1o de seu art. 6o, só dispensou dos honorários advocatícios o sujeito passivo que desistir de ação judicial em que requeira "o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos". Nas demais hipóteses, à míngua de disposição legal em sentido contrário, aplica-se o art. 26, caput, do CPC, que determina o pagamento dos honorários advocatícios pela parte que desistiu do feito. 2. O acórdão recorrido deve ser reformado para afastar a incidência do art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.941/09 no caso dos autos. Ainda que permitida, em tese, a condenação em honorários advocatícios na hipótese, já houve a incidência do
encargo
de 20% previsto no Decreto-Lei n. 1.025/69 na cobrança realizada nos autos da execução fiscal. Assim, não é possível fixar honorários nos presentes embargos à execução, eis que, nos termos da Súmula n. 168 do extinto TFR, in verbis: "o
encargo
de 20%, do Decreto-Lei
1.025,
de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da união e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". Ressalte-se que referido entendimento foi confirmado em sede de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, nos autos do REsp n. 1.143.320/RS, Primeira Seção, DJe 21.5.2010. 3. Recurso especial parcialmente provido. ..EMEN:”

( STJ, Resp. no 1243392, 1a Turma, rel. Mauro Campbell, DJE 15-04-2011)

No mesmo sentido:

EMEN: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGO DO DL 1.025/69. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO. RESP 1.143.320/RS AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado, em recurso repetitivo, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, de que, havendo desistência da ação pelo executado, em embargos à execução, não há falar em pagamento de honorários advocatícios, visto que já estão inclusos no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/69 (REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 21/5/10). 2. A desistência dos embargos à execução para aderir ao parcelamento instituído pela Lei 11.941/09 somente acarreta condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a execução fiscal for ajuizada pelo INSS, o que não é o caso em exame (AgRg no AgRg no Ag 1.223.449/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 4/4/11
). 3. A circunstância de a Lei 11.941/09 prever, em seu art. 1o, § 3o e incisos, no parcelamento tributário, a redução de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal não determina a condenação do contribuinte desistente da ação de embargos à execução fiscal ao pagamento da verba honorária, porquanto, em última análise, os valores contemplados nos autos já albergavam referida parcela. 4. Seria um evidente contrassenso, diante, ainda, da jurisprudência formada sobre a matéria, condenar o contribuinte desistente ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto, em última análise, remanesceria restaurado um encargo que a própria lei de parcelamento afastou. 5. Agravo regimental não provido. ..EMEN:

( STJ, AGRESP no 1241370, rel. Arnaldo Esteves Lima, 1a Turma, DJE 11-10-2012)

Dessa forma, o referido decreto não foi revogado, nem conflita com as normas gerais contidas no Código de Processo Civil atinentes aos honorários de sucumbência, já que a hierarquia e finalidades ambos são distintas.

Diante do exposto,
nego provimento
ao provimento ao apelo da contribuinte e
dou provimento
ao recurso de apelação da exequente, para reconhecer a ausência de provas de incidência de contribuição previdenciária sobre verba indenizatória, bem como que o terço de constitucional de férias e base de cálculo de contribuição previdenciária, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS – CDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA E SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALHO - NÃO COMPROVADO – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE - NATUREZA REMUNERATÓRIA DA HORA EXTRA - SEBRAE – INCRA – DL No 1.025/69 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO – BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

I – A certidão de dívida ativa espelha o instrumento administrativo de apuração do crédito e contém os elementos necessários a oportunizar a defesa do contribuinte em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

II – Não havendo como saber, de pronto, se o título exequente contempla tributo apurado sobre verba indenizatória, cabe à executada comprovar sua alegação de que tal está sendo exigido, mediante planilha de cálculos.

III – O terço de férias compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, ante a sua natureza não indenizatória reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema 985 submetido a repercussão geral.

V – O entendimento jurisprudencial corrente é no sentido de que a hora extra é base de cálculo de contribuição previdenciária, antes sua natureza salarial.

IV – Não consta na Certidão de Dívida Ativa exigência de contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/91 julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal

V – As Cortes Superiores já declararam a legalidade e constitucionalidade das contribuições destinadas Incra E Sebrae

VI – O legislador constitucional deu margem ao legislador infraconstitucional para eleger base de cálculo das contribuições de terceiros diversa daquelas previstas no art. 149, § 2o, III, “a” da CF/88.

VII – O encargo previsto no DL no 1025/69 não foi revogado, nem conflita com as normas gerais contidas no Código de Processo Civil atinentes aos honorários de sucumbência, por terem ambas hierarquia e finalidades distintas.

IX – O auxilio alimentação pago em pecúnia consiste em base de cálculo de contribuição previdenciária.

X - Precedentes jurisprudenciais.

XI – Apelo particular desprovido. Apelo público provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação da contribuinte e dar provimento à apelação da Fazenda Pública, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.